Tribunal: TCU
Processo: 012.703/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria de Teresinha de Jesus Ferreira dos Santos servidora aposentada da Superintendência de Administração do antigo Ministério da Fazenda no Estado de Goiás

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de alteração de aposentadoria de Teresinha de Jesus Ferreira dos Santos (XXX.265.141-XX) servidora aposentada da Superintendência de Administração do antigo Ministério da Fazenda no Estado de Goiás. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de alteração de concessão de aposentadoria de Teresinha de Jesus Ferreira dos Santos no cargo de Analista de Finanças e Controle do Ministério da Fazenda; 9.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à servidora aposentada, aos demais interessados e à Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia em Goiás e Tocantins.